Tribunal: TJES
Processo: 0004738-87.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-25

Ementa:
Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO IMPUGNADO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA REPETITIVO 1.061/STJ. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. DOCUMENTO ORIGINAL EXTRAVIADO. CÓPIA AUTENTICADA. POSSIBILIDADE DE PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de apelação interpostos pela requerida e pelo requerente contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com restituição de descontos indevidos, na qual se reconheceu a inexistência de relação jurídica relativa ao contrato de refinanciamento (AF nº 1680539), determinou-se a cessação definitiva dos descontos, condenou-se a ré à restituição simples dos valores descontados desde março de 2016 e ao pagamento de danos morais fixados em R$ 8.000,00, com compensação do valor previamente depositado na conta do autor, sob fundamento de que a requerida não comprovou a autenticidade da assinatura diante da ausência do documento original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a não realização da perícia grafotécnica, em razão da apresentação de cópia autenticada do contrato (com extravio do original), configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença; (ii) estabelecer se é juridicamente possível a realização de perícia grafotécnica sobre cópia autenticada/digitalizada do contrato impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário recai sobre a instituição financeira, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1.061 do STJ, à luz dos arts. 6º, 368 e 429, II, do CPC.

4. O art. 425, VI, do CPC reconhece valor probante às reproduções digitalizadas juntadas aos autos, ressalvada alegação motivada de adulteração, o que afasta a premissa de impossibilidade automática de prova técnica por ausência do original.

6. A regulamentação administrativa indicada (Resolução nº 4.474 do BACEN) admite a guarda de documentos em suporte digital e o descarte das matrizes físicas após digitalização com integridade e autenticidade, reforçando a legitimidade do uso de cópias digitalizadas na dinâmica contemporânea das contratações financeiras.

7. A ausência do original, por si só, não constitui impedimento intransponível à perícia grafotécnica, cabendo ao perito avaliar o material disponível e consignar eventuais limitações e, ao julgador, valorar o laudo no livre convencimento motivado.

8. O indeferimento (ou inviabilização) da prova pericial e o julgamento antecipado com base em preclusão probatória, quando a prova havia sido deferida e era pertinente ao ponto controvertido, impede a parte de demonstrar fato extintivo (autenticidade da assinatura) e configura cerceamento de defesa.

9. Reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ficam prejudicadas as demais matérias recursais e o recurso interposto pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A apresentação de cópia autenticada/digitalizada do contrato impugnado não impede, por si só, a realização de perícia grafotécnica, competindo ao perito indicar eventuais limitações e ao juiz valorar o resultado.

2. Configura cerceamento de defesa o julgamento que, após deferir perícia grafotécnica necessária à apuração de autenticidade de assinatura impugnada, inviabiliza sua realização apenas pela ausência do original e decide contra a parte onerada pela prova.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 368, 425, VI, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - Tema Repetitivo 1.061 (REsp 1.846.649/MA); TJ-AM - Apelação Cível 0649872-75.2022.8.04.0001; TJ-SP - Apelação Cível 1000064-37.2025.8.26.0189; TJ-RS - AC 70084061951.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004738-87.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALESSANDRO GONCALVES RODRIGUES e outros

APELADO: SABEMI SEGURADORA SA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO IMPUGNADO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA REPETITIVO 1.061/STJ. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. DOCUMENTO ORIGINAL EXTRAVIADO. CÓPIA AUTENTICADA. POSSIBILIDADE DE PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos pela requerida e pelo requerente contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com restituição de descontos indevidos, na qual se reconheceu a inexistência de relação jurídica relativa ao contrato de refinanciamento (AF nº 1680539), determinou-se a cessação definitiva dos descontos, condenou-se a ré à restituição simples dos valores descontados desde março de 2016 e ao pagamento de danos morais fixados em R$ 8.000,00, com compensação do valor previamente depositado na conta do autor, sob fundamento de que a requerida não comprovou a autenticidade da assinatura diante da ausência do documento original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a não realização da perícia grafotécnica, em razão da apresentação de cópia autenticada do contrato (com extravio do original), configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença; (ii) estabelecer se é juridicamente possível a realização de perícia grafotécnica sobre cópia autenticada/digitalizada do contrato impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário recai sobre a instituição financeira, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1.061 do STJ, à luz dos arts. 6º, 368 e 429, II, do CPC.

4. O art. 425, VI, do CPC reconhece valor probante às reproduções digitalizadas juntadas aos autos, ressalvada alegação motivada de adulteração, o que afasta a premissa de impossibilidade automática de prova técnica por ausência do original.

6. A regulamentação administrativa indicada (Resolução nº 4.474 do BACEN) admite a guarda de documentos em suporte digital e o descarte das matrizes físicas após digitalização com integridade e autenticidade, reforçando a legitimidade do uso de cópias digitalizadas na dinâmica contemporânea das contratações financeiras.

7. A ausência do original, por si só, não constitui impedimento intransponível à perícia grafotécnica, cabendo ao perito avaliar o material disponível e consignar eventuais limitações e, ao julgador, valorar o laudo no livre convencimento motivado.

8. O indeferimento (ou inviabilização) da prova pericial e o julgamento antecipado com base em preclusão probatória, quando a prova havia sido deferida e era pertinente ao ponto controvertido, impede a parte de demonstrar fato extintivo (autenticidade da assinatura) e configura cerceamento de defesa.

9. Reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ficam prejudicadas as demais matérias recursais e o recurso interposto pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. "A apresentação de cópia autenticada/digitalizada do contrato impugnado não impede, por si só, a realização de perícia grafotécnica, competindo ao perito indicar eventuais limitações e ao juiz valorar o resultado".
2. "Configura cerceamento de defesa o julgamento que, após deferir perícia grafotécnica necessária à apuração de autenticidade de assinatura impugnada, inviabiliza sua realização apenas pela ausência do original e decide contra a parte onerada pela prova".

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 368, 425, VI, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - Tema Repetitivo 1.061 (REsp 1.846.649/MA); TJ-AM - Apelação Cível 0649872-75.2022.8.04.0001; TJ-SP - Apelação Cível 1000064-37.2025.8.26.0189; TJ-RS - AC 70084061951.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso da requerida; julgar prejudicado o recurso do autor, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004738-87.2020.8.08.0048

APELANTE:
SABEMI SEGURADORA S.A.

APELADO:
ALESSANDRO GONCALVES RODRIGUES

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação interpostos, respectivamente, por
ALESSANDRO GONÇALVES RODRIGUES
e
SABEMI SEGURADORA S.A.
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Serra (ID 56777827), que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Restituição de Descontos Indevidos” ajuizada por
ALESSANDRO GONCALVES RODRIGUES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
a) declarar
a inexistência de relação jurídica entre as partes em relação ao contrato de refinanciamento (AF nº 1680539);
b)
determinar
a cessação definitiva dos descontos a ele vinculados;
c) condenar
a Requerida à restituição simples dos valores indevidamente descontados a partir de março de 2016, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), autorizando a compensação com o valor previamente depositado na conta do autor.

Na petição inicial, o Autor narrou que possuía um contrato de empréstimo consignado regular com a Ré, cujas parcelas mensais eram de R$ 3.107,19.

Contudo, afirmou que, a partir de março de 2016, foi surpreendido com o aumento do desconto para R$ 3.392,19, além de um depósito não solicitado em sua conta bancária no valor de R$ 4.684,99. Ao buscar informações, descobriu a existência de um suposto refinanciamento do contrato original (AF nº 1680539), o qual alega veementemente nunca ter assinado, sustentando a falsidade da assinatura aposta no instrumento contratual.

A Ré, em sua contestação, defendeu a regularidade do negócio jurídico, afirmando que o contrato foi devidamente formalizado, assinado pelo Autor de forma livre e consciente, resultando na quitação do contrato anterior, em pagamentos a terceiros e na disponibilização de saldo remanescente na conta do contratante.

Durante a instrução processual, o juízo de primeiro grau inverteu o ônus da prova em favor do consumidor e
deferiu a produção de perícia grafotécnica
, determinando que a Ré apresentasse o contrato original.

A instituição financeira, por sua vez, informou o extravio do documento físico, juntando aos autos uma cópia autenticada em cartório.
Diante disso, o juízo declarou a preclusão da prova pericial e, com base na ausência do documento original, proferiu sentença fundamentada na tese de que a Ré não se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade da assinatura
. Nessa linha, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
a) declarar
a inexistência de relação jurídica entre as partes em relação ao contrato de refinanciamento (AF nº 1680539);
b)
determinar
a cessação definitiva dos descontos a ele vinculados;
c) condenar
a Requerida à restituição simples dos valores indevidamente descontados a partir de março de 2016, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), autorizando a compensação com o valor previamente depositado na conta do autor.

Contra a referida sentença, ambas as partes manifestaram irresignação. Inicio a análise pelo Apelo interposto pela
SABEMI (requerida)
, por conter matéria prejudicial relativa à nulidade processual por cerceamento de defesa.

Em suas razões recursais (ID 72745378), a Apelante
SABEMI SEGURADORA S.A.
alega, em síntese:
(I)
a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da não realização da prova pericial grafotécnica.
(II)
embora tenha informado o extravio da via original do contrato, apresentou aos autos uma cópia devidamente autenticada em cartório;
(II
I
)
o contrato de refinanciamento nº 1680539 foi regularmente celebrado, inexistindo vício de consentimento;
(I
V
)
a sentença desconsiderou a autonomia privada e a validade da contratação;
(V)
não restou configurado dano moral indenizável, tratando-se de exercício regular de direito;
(V
I
)
subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais e a compensação dos valores depositados.

nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo 1.061
,
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).”
O ônus da prova, portanto, recai inquestionavelmente sobre a Apelante.

Ocorre que a Apelante buscou se desincumbir desse ônus.
Ambas as partes requereram a realização da perícia grafotécnica, a qual foi deferida pelo juízo
. A prova técnica, todavia, deixou de ser realizada exclusivamente porque o contrato apresentado pela
SABEMI
não era o original, mas sim uma
cópia autenticada
.

O artigo 425, inciso VI, do Código de Processo Civil estabelece de forma clara que
fazem a mesma prova que os originais as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos advogados
, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração.

Além disso, a
Resolução nº 4.474/
2016
do Banco Central do Brasil (BACEN) autoriza expressamente as instituições financeiras a manterem documentos exclusivamente em suporte digital
, permitindo inclusive o descarte das matrizes físicas após o processo de digitalização que assegure integridade e autenticidade.

Diante do atual estágio de evolução tecnológica, a digitalização é prática razoável, legítima e regulamentada. Negar a possibilidade de perícia apenas por se tratar de cópia digitalizada ou autenticada ignora a validade normativa conferida a esses suportes e as facilidades das operações bancárias contemporâneas.

Nesse contexto, o fato de o documento ser uma cópia – autenticada, frise-se –,
não traduz impedimento intransponível para a realização da perícia
grafotécnica. O profissional nomeado deve analisar o material e,
se for o caso, registrar em seu laudo as eventuais ressalvas, limitações ou o grau de precisão alcançado em função de se tratar de uma reprodução
.

A propósito, destaco os seguintes precedentes que ilustram a admissibilidade da perícia em cópia documental:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. DISCUSSÃO QUANTO À LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CÓPIA DO CONTRATO. POSSIBILIDADE.
LAUDO CONCLUSIVO QUANTO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. SENTENÇA MANTIDA. -
Embora a perícia grafotécnica tenha sido realizada com base em documento digitalizado, é evidente que isso não prejudicou o desenvolvimento do trabalho técnico
. O perito não relatou dificuldades excessivas nem impossibilidade de realizar a análise pericial com o material disponibilizado. Assim, após examinar os contratos apresentados pela seguradora e o material gráfico da Autora, o perito constatou que a assinatura no contrato coincide com a da parte autora; - Apesar de alegar que "não se pode afirmar categoricamente que o documento é autêntico", foi possível ao profissional concluir pela convergência entre a assinatura contestada no contrato e aquelas oferecidas pela autora, ou seja, corroborando a autenticidade da assinatura aposta no contrato. Caso não fosse possível a análise das assinaturas, certamente o encerramento do laudo pericial registraria como "inconclusivo" o exame pericial; - Apelação não provida . (TJ-AM - Apelação Cível: 06498727520228040001 Manaus, Relator.: Abraham Peixoto Campos Filho, Data de Julgamento: 12/08/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 12/08/2024).

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - Negativa de contratação - Descabimento - Banco réu que comprovou a relação jurídica entre as partes - Contrato assinado fisicamente pela autora -
Autenticidade da assinatura da apelante atestada por perícia grafotécnica - Desnecessidade de apresentação da via original do contrato para realização da perícia (Resolução CMN N.º 4 .476/2016)- Prova pericial grafotécnica válida e conclusiva
- Demais documentos constantes dos autos, tais como comprovante de depósito do valor mutuado na conta corrente da autora e cópias de documentos pessoais apresentados no momento da contratação, que não contaram com impugnação específica - Conjunto probatório que permite concluir pela existência do negócio jurídico - Sentença de improcedência mantida. Nega-se provimento ao recurso. (TJ-SP - Apelação Cível: 10000643720258260189 Fernandópolis, Relator.: Sidney Braga, Data de Julgamento: 05/02/2026, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2026).

Ementa:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL PARA REALIZAÇÃO PERÍCIA GRAFOTÉCNICA EM FOTOCÓPIA
. PRELIMINAR AFASTADA.
Diante da ausência de vedação legal e, diante de impossibilidade de ser avaliado o contrato original, não vislumbro qualquer tipo de impedimento de que a perícia grafotécnica seja feita na fotocópia para que se descubra se a assinatura ali colocada pelo autor é verdadeira ou falsa
. Ademais, ao juiz incumbe determinar as provas necessárias à instrução do feito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370 do NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA-CORRENTE. LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO QUE ATESTA A CONVERGÊNCIA DAS ASSINATURAS FEITAS PELO AUTOR NOS DOCUMENTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE RESPALDA A RELAÇÃO CONTRATUAL. ATENDIMENTO DO ART. 373, II, DO CPC/15. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa do consumidor quanto à relação contratual junto à empresa demandada, cabia a esta comprovar a efetiva contratação, ônus do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao disposto no art . 373, II, do CPC/15.Assim, demonstrada a regular contratação e a inadimplência, a inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito reputa-se lícita, o que determina o julgamento de improcedência da demanda. Precedentes. APELAÇÃO DESPROVIDA, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AC: 70084061951 RS, Relator.: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 04/05/2020, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 03/09/2020).

Desta forma, o indeferimento da prova pericial e o imediato julgamento da lide com base na preclusão probatória importaram em efetivo cerceamento de defesa da Apelante, que ficou impossibilitada de produzir a prova necessária para demonstrar o fato modificativo ou extintivo do direito do Autor (a autenticidade da assinatura).
A análise sobre o valor probante do laudo, a ser realizado sobre a cópia autenticada, caberá ao magistrado de primeiro grau em seu livre convencimento motivado, mas a privação da produção desta prova macula a validade da sentença
.

Com essas considerações, as demais questões suscitadas no recurso encontram-se prejudicadas em razão do acolhimento da nulidade ora reconhecida. Da mesma forma, o recurso interposto pelo autor também resta prejudicado.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pela
SABEMI SEGURADORA S.A.
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para a reabertura da fase instrutória, com a determinação de realização da perícia grafotécnica sobre a cópia contratual autenticada juntada pela Apelante, nomeando-se novo perito para tanto; Outrossim,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto pelo autor
ALESSANDRO GONCALVES RODRIGUES
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para a reabertura da fase instrutória, com a determinação de realização da perícia grafotécnica sobre a cópia contratual autenticada juntada pela Apelante, nomeando-se novo perito para tanto.

Outrossim,
JULGAR PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto pelo autor
ALESSANDRO GONCALVES RODRIGUES
.